Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VERBA ADICIONAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30.06.2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal no qual defende a inaplicabilidade da Taxa Selic como índice de correção monetária de valores pretéritos à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 (08/12/2021). Requer a reforma da sentença para que a incidência da taxa Selic se dê a partir de 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. A presente hipótese consiste em analisar sobre a possibilidade de incidência da taxa Selic como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública do DF, relativos aos períodos aquisitivos pretéritos à data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (08.12.2021).

IV. De início, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada ,no mês de regência, a legislação vigente sobre o tema.

V. Quanto ao índice a ser utilizado para fins de correção monetária, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009. Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado entendimento similar por meio da sistemática dos recursos repetitivos, resultando na fixação da tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

VI. Com a publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública passou a ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic. Isso porque não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional disposta no art. 5o., inciso XXXVI da CF, afetando direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior. Nesse sentido, o STF, por ocasião do julgamento da ADI 1.220, fixou a seguinte tese: "Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido".

VII. Portanto, “a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic”. (Acórdão 1607249, 07120079420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).

VIII. No caso em análise, a atualização deve ser feita pelo IPCA-E desde os vencimentos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55, Lei no. 9.099/95).

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.